Tribunal: TCU
Processo: 025.518/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10622/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Queimados/RJ em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União durante o exercício de 2009, conforme consignado no Relatório de Auditoria 12.761 do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus. Considerando que a instauração deste processo se deu em razão da realização de pagamento de despesas sem comprovação da prestação de serviços, no valor histórico de R$ 153.631,62 (peça 16), Considerando, todavia, que, do exame dos autos à luz da Resolução TCU 344/2022, concluiu a unidade instrutiva à peça 26 pela incidência de prescrição, de maneira que a unidade propõe o reconhecimento desse fato com o consequente arquivamento do processo, Considerando que, em parecer lançado à peça 29, o Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé manifestou-se em idêntico sentido, uma vez que verificou a incidência de prescrição intercorrente entre a emissão do Parecer Administrativo 235, em 3/5/2016, e a expedição de notificações em 2020, Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU, no sentido da incidência de prescrição, com consequente arquivamento do processo, bem assim as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, e o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 025.518/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Queimados - RJ (39.485.412/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Queimados - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.